Tribunal: TJDFT
Processo: 0751825-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FURTOS MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS COMETIDOS NO DISTRITO FEDERAL E EM OUTROS ESTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez presentes a materialidade do delito e os indícios de autoria dos delitos de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, e diante da gravidade concreta da conduta, da necessidade de evitar a reiteração delitiva e de interromper as atividades ilícitas do grupo criminoso, e ainda para conter o risco de destruição de provas.

2. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez haver elementos de informação de que integra organização criminosa estruturada voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais cometidos no Distrito Federal e em outros estados.

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o requisito de garantia da ordem pública resta configurado pela necessidade de interromper as atividades de integrantes de organizações criminosas.

4. A prisão preventiva também é necessária para assegurar a instrução criminal, por haver indícios de destruição de prova e informação de que os membros da organização podem ter sido orientados a se desfazer de qualquer elemento probatório comprometedor.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção.

6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal.

7. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores (artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal), os quais estão sob a responsabilidade das mães, não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

8. A alegação de ser o paciente o único provedor da família não tem o condão de garantir-lhe a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar por ausência de previsão legal e, ainda, porque, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal, “a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela se ausentar com autorização judicial”, benefício esse que não comporta o exercício de atividade laboral fora dos limites de sua residência.

9. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.